Tribunal: STF
Processo: HC 81112
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (CPP, ART. 312). PRONÚNCIA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANTER A PREVENTIVA. REJEIÇÃO DE
AMBAS AS ALEGAÇÕES.
1. São requisitos para a prisão preventiva, a prova de
existência do crime e indícios suficientes de sua autoria (CPP, art.
312).
Eles devem estar devidamente fundamentados na decisão que a
decreta.
No caso, eles estão.
Além disso, a superveniência da sentença de pronúncia
afasta qualquer vício que o decreto da custódia cautelar possa
apresentar. Precedentes.
2. Na sentença de pronúncia, o Juiz além de demonstrar a
existência da prova de materialidade e dos indícios suficientes de
autoria, ressalta que: (a) o crime é grave; (b) considerado
hediondo; (c) os réus possuem antecedentes criminais; (d) encontram-
se foragidos, inclusive o paciente.
Ela está fundamentada de forma satisfatória.
3. HABEAS indeferido.